Tribunal: TJSP
Processo: 0007084-07.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional. Superveniência de decisão, diretamente pelo juízo 'a quo', determinando a regressão cautelar do recorrente ao regime fechado, ante a decretação de sua prisão preventiva em outro feito, que apura nova prática de estupro de vulnerável. Situação anterior superada. Perda do objeto. Agravo prejudicado.